Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737777-08.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABRINA SANTANA SEVERO, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, JOAO PEDRO SANTANA REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA APELADO: CESAR AUGUSTUS CALDAS SOUTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC, tendo em vista o parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id 40749902) indicando questão nova a ser deliberada por este juízo, determino sejam as partes intimadas para se manifestar sobre a dedução do saldo devedor do valor atualizado recolhido a título de depósito da fiança pelo locatário de cujus. Prazo comum: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 6 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora